Tribunal: TJMT
Processo: 1000890-06.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000890-06.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Aquisição, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE SILVANO RIBEIRO - CPF: 819.743.531-68 (APELANTE), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), NADYNNE HELENA LOPES DA SILVA BIANCHINI - CPF: 056.136.591-17 (ADVOGADO), CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME - CNPJ: 07.236.948/0001-90 (APELADO), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA
.
ATRASO NA ENTREGA.

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA
.
DANOS MATERIAI
S
. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação por danos morais, ajuizada em razão do atraso na entrega de imóvel adquirido na planta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar se o atraso superior ao prazo contratualmente previsto configura inadimplemento passível de indenização por danos materiais;

(
ii
) aferir se os documentos apresentados são suficientes para demonstrar o pagamento de aluguéis decorrentes da não entrega do imóvel no prazo ajustado.

III. Razões de decidir

3.
Comprovado o
atraso superior a 27 meses
na entrega de imóvel adquirido “na planta”, resta
caracteriza
o
inadimplemento contratual, configurando falha na prestação do serviço, nos termos dos
arts
. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.
Os recibos de pagamento de aluguel apresentados pelo autor constituem prova documental idônea a demonstrar o dano material sofrido
.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a presunção de prejuízo nos casos de atraso na entrega de imóvel, autorizando a indenização por lucros cessantes com base no valor locatício de imóvel similar.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O atraso na entrega de imóvel adquirido na planta configura inadimplemento contratual, ensejando responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. É devida a indenização por danos materiais, correspondente aos aluguéis pagos durante o período de mora, desde que comprovada a despesa por meio de prova documental idônea.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1862689/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20.04.2020,
DJe
23.04.2020; STJ,
EREsp
1.341.138/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção,
DJe
22.05.2018; STJ, REsp 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção,
DJe
27.09.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSÉ SILVANO RIBEIRO em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes c/c Imissão na Posse com Pedido de Tutela de Urgência, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida, CONSTRUTORA JOÃO DE BARRO LTDA – ME, ao pagamento a título de danos morais,
bem como
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da condenação
.

Narrou o autor que adquiriu imóvel “na planta” junto à requerida, situado no Residencial Vida Nova,
no
valor de R$ 75.240,00, sendo R$ 3.240,00 pagos como sinal e R$ 72.000,00 financiados via CEF. O contrato foi assinado em 11/03/2014, com previsão de entrega em 18 meses, prorrogáveis por mais 6, findando-se o prazo máximo em 11/03/2016.
Contudo,
o
imóvel foi entregue em
25/09/2017
, conforme consta no termo de entrega do imóvel
(
ID 269598411
).

O apelante, em suas razões recursais (ID 269598434), busca a reforma parcial da sentença, a fim de que seja reconhecido o direito à indenização por danos materiais, com a devida compensação pelos prejuízos sofridos a título de pagamento de aluguel
.

A apelada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 277373872.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se
no

inadimplemento contratual pela ré, consubstanciado no atraso superior ao prazo de tolerância contratualmente estabelecido, e
à análise da ocorrência de danos materiais (pagamento de aluguéis)
e
à necessidade de produção de prova testemunhal
.

A responsabilidade civil da construtora, à luz do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, conforme disposição dos artigos 12 e 14 da Lei n.o 8.078/90. A falha na prestação do serviço, consubstanciada no inadimplemento contratual por atraso superior a 27 meses na entrega do imóvel, configura fato suficiente para ensejar a responsabilização da ré.

Verifica-se
que o Apelante apresentou recibos de pagamento de aluguel (ID
269598361
), que, embora tenham sido desconsiderados na sentença sob o argumento de que o endereço informado na inicial diverge daquele constante nesses documentos, são documentos idôneos e corroboram a narrativa inicial e demais documentos acostados aos autos.

Ademais, o contrato firmado com a Caixa Seguros (ID
269598353
) demonstra que o endereço do Apelante é o mesmo constante nos recibos de aluguel, evidenciando que o Apelante residiu no referido imóvel enquanto aguardava a entrega de sua casa, comprovando os gastos efetivamente realizados em razão do atraso.

Nesse contexto,
entende-se
que a prova documental apresentada pelo Apelante é suficiente para comprovar os danos materiais alegados, tornando desnecessária a produção de prova testemunhal.

Além disso
, o atraso na entrega do imóvel é fato incontroverso nos autos, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) é pacífica no sentido de que, nesses casos, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado.

Nesse sentido, firma-se o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA
PLANTA .
LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DA LESÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO .
1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.
2.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente
comprador .
(
EREsp
1.341.138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção,
DJe
22/5/2018
)
.

3. A indenização por lucros cessantes, na hipótese de atraso na entrega de imóvel, deve refletir a injusta privação do uso do bem, levando em consideração o aluguel mensal, com base no valor locatício de bem assemelhado
( REsp
1.729.593/SP,
Rel
.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção,
DJe
27/9/2019)
4. Não é lícito ao promitente vendedor, todavia, impugnar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais mediante afirmativa de que não houve prova dos aluguéis que poderiam ter sido auferidos com o bem. 5. Agravo interno não
provido .
(STJ -
AgInt
no REsp: 1862689 SP 2020/0040340-1, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/04/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/04/2020)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação, para reformar a sentença e condenar a
a
pelada ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente aos aluguéis despendidos pelo
a
pelante no período de atraso da entrega do imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença, mediante apresentação de comprovantes idôneos, com incidência de correção monetária desde o desembolso de cada parcela e juros legais a partir da citação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025